Tribunal: TJMT
Processo: 1000487-78.2025.8.11.0006
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000487-78.2025.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[HORACIO LUCAS JUNIOR - CPF: 208.015.131-20 (APELADO), JANILSON PROFETA SANTOS - CPF: 979.301.051-72 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELANTE), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1000487-78.2025.8.11.0006.

APELANTE:
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.

APELADO:
HORACIO LUCAS JUNIOR.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SIMPLES. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL INEXISTENTE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu vício de consentimento e falha no dever de informação em contrato firmado com servidor público aposentado, determinando a conversão da avença de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável para empréstimo consignado tradicional, com devolução simples de valores e negativa de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão
: (i) saber se houve vício de consentimento na contratação da modalidade cartão de crédito com RMC; (ii) saber se houve falha no dever de informação por parte da instituição financeira; (iii) saber se é juridicamente possível a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado tradicional; (iv) saber se é cabível indenização por dano moral em razão da contratação irregular.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, impondo ao fornecedor o dever de transparência, clareza e boa-fé objetiva nas contratações.

4. O contrato analisado não menciona expressamente a contratação de cartão de crédito, utilizando linguagem ambígua e técnica (“cédula de crédito bancário”), sem explicitação dos encargos e da mecânica de amortização, o que compromete o consentimento do consumidor.

6. A conversão do contrato para empréstimo consignado é medida que corrige a distorção entre a vontade manifestada e a avença efetivamente firmada, consoante o art. 170 do CC/2002.

7. A restituição de valores pagos indevidamente deve ocorrer de forma simples, à míngua de prova de má-fé da instituição financeira.

8. Não se configura dano moral quando ausente repercussão relevante à esfera íntima do consumidor, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A ausência de informação clara e adequada sobre a natureza jurídica do contrato bancário autoriza sua conversão de cartão de crédito com reserva de margem consignável para empréstimo consignado tradicional. 2. A devolução de valores pagos indevidamente deve ocorrer de forma simples, na ausência de demonstração de má-fé da instituição financeira. 3. A falha na prestação do serviço bancário, desacompanhada de repercussão relevante à esfera íntima do consumidor, não configura dano moral indenizável."

R E L A T Ó R I O

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1000487-78.2025.8.11.0006.

APELANTE:
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.

APELADO:
HORACIO LUCAS JUNIOR.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
Capital Consig Sociedade de Crédito Direto S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, nos autos da
Ação Declaratória de Abusividade Contratual com Pedido de Conversão de Contrato
ajuizada por
Horácio Lucas Junior
, ora apelado.

Na petição inicial, o autor narra que é servidor aposentado do Estado de Mato Grosso e firmou com a instituição financeira requerida contrato que acreditava se tratar de empréstimo consignado tradicional.

Entretanto, posteriormente constatou que se tratava de
cartão de crédito consignado
, cujos descontos em folha de pagamento correspondiam ao pagamento mínimo da fatura, gerando refinanciamento automático do saldo devedor, com capitalização de juros.

Sustentou, em síntese, a violação ao dever de informação e a extrema onerosidade do contrato, o que configuraria
vício de consentimento
.

Requereu a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado comum, a aplicação da taxa média de mercado, a restituição de valores pagos a maior e, subsidiariamente, a rescisão contratual com quitação do débito.

O juízo de primeiro grau julgou
parcialmente procedentes
os pedidos para determinar a conversão da operação para a modalidade de
empréstimo pessoal consignado
, aplicar a
taxa média de juros
divulgada pelo Banco Central à época da contratação, determinar a
restituição simples dos valores pagos indevidamente
, mediante apuração em liquidação de sentença, facultada a compensação e estabelecer a
sucumbência recíproca
, com a divisão proporcional de 80% para a parte requerida e 20% para a parte autora.

Inconformada, a instituição financeira interpôs recurso de apelação alegando a regularidade da contratação, ausência de vício de consentimento, ciência inequívoca do autor acerca da natureza do contrato e legalidade da modalidade de
saque mediante cartão com reserva de margem consignável
.

Defende que o contrato foi celebrado de forma clara, com fornecimento de todas as informações exigidas pelo Código de Defesa do Consumidor e rechaça qualquer alegação de abuso ou ilegalidade.

A parte autora apresentou
contrarrazões
, pugnando pela manutenção da sentença sob o argumento de que restou configurada a falha no dever de informação, ausência de transparência e violação à boa-fé objetiva, ressaltando que não há no contrato qualquer cláusula que deixe inequívoca a contratação de cartão de crédito consignado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito:

Egrégia Câmara:

A controvérsia gira em torno da natureza jurídica da contratação realizada entre o apelado, servidor público aposentado, e a instituição financeira apelante, sob o argumento de que se pretendia obter
empréstimo consignado tradicional
, mas o que se estabeleceu foi um contrato de
cartão de crédito consignado com saque na modalidade de reserva de margem consignável – RMC
, operação que se mostrou desvantajosa e onerosa ao consumidor.

Pois bem. Analisando minuciosamente o contrato ID. 338651411 nota-se que
em momento algum consta a informação de se estar contratando “cartão de crédito”,
termo comumente utilizado e de fácil assimilação pela parte contratante, hipossuficiente na relação consumerista.

O que se vê, é o emprego do termo “Cédula de Crédito Bancário”, o que gera dúvida justificável no consumidor.

Desse modo, analisando o conjunto probatório, verifica-se que, neste caso específico, os documentos apresentados apontam para a intenção de contratação de empréstimo consignado simples, e não de empréstimo mediante uso de cartão de crédito.

De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 6º, são direitos básicos do consumidor:

III -
a

informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços,
com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;

IV -
a proteção
contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como
contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços;

XI -
a garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, preservado o mínimo existencial
, nos termos da regulamentação, por meio da revisão e da repactuação da dívida, entre outras medidas;
(destaquei).

Nesse cenário, percebe-se que houve evidente violação de direitos básicos do consumidor, o que enseja a revisão da modalidade contratual, tal como determinado pela sentença.

A propósito:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO INSS. TAXA DE JUROS. MÉDIA. DATA DO SAQUE. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida pela 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação revisional de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). A autora alegou vício de consentimento e falha no dever de informação, requerendo a conversão da avença para empréstimo consignado comum, a restituição em dobro de valores descontados e indenização por danos morais. A sentença reconheceu a utilização do cartão e afastou irregularidades contratuais, motivo pelo qual a autora foi condenada ao pagamento das custas e honorários, com exigibilidade suspensa por gratuidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado (RMC); (ii) estabelecer se o banco violou o dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor; (iii) determinar se é cabível a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado; e (iv) avaliar a existência de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, nos termos da Súmula 297 do STJ, exigindo a observância dos princípios da boa-fé objetiva, transparência e informação, conforme os arts. 6º, 46, 51 e 52 do CDC.

O banco não juntou aos autos o contrato originalmente firmado, o que atrai a aplicação da Súmula 530 do STJ, limitando os encargos à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN.

A análise dos extratos e faturas indica a liberação de valores via saque, sem detalhamento das parcelas ou encargos, revelando desvirtuamento da natureza do cartão de crédito e ausência de informação clara sobre as condições contratuais.

Constatado o vício de consentimento e a falha na prestação de informações essenciais, impõe-se a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado com desconto em folha, nos termos do art. 170 do CC/2002.

A repetição do indébito deve ocorrer de forma simples, dada a ausência de comprovação de má-fé por parte do banco, nos moldes da jurisprudência do STJ.

O mero inadimplemento contratual e os aborrecimentos decorrentes não configuram danos morais indenizáveis, por não ultrapassarem a esfera dos dissabores cotidianos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A ausência de informação clara sobre a natureza do contrato autoriza sua conversão de cartão de crédito com reserva de margem consignável para empréstimo consignado tradicional.

A não juntada do contrato atrai a aplicação da Súmula 530 do STJ, limitando os juros à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN.

A restituição de valores pagos indevidamente deve ocorrer de forma simples, salvo prova de má-fé da instituição financeira.

A falha na prestação do serviço bancário, sem repercussão relevante na esfera íntima do consumidor, não configura dano moral indenizável.
(N.U 1030028-85.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/05/2025, Publicado no DJE 01/06/2025) (destaquei)

Nesse norte, a manutenção da sentença é medida que se impõe, diante da constatação de vício no momento da contratação.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Considerando o desprovimento do apelo, redistribuo o ônus sucumbencial na proporção de 90% à requerida e 10% à parte autora.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026